Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APURAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA.

1- Diante de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, é necessária a prévia liquidação do julgado perante o Juízo prolator da sentença coletiva a fim de se conhecer o valor total da condenação e, só então, definir o correto enquadramento nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC/2015.
2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.